Tribunal: TJDFT
Processo: 0701248-79.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. MÍNIMO EXISTENCIAL. ARTS. 3o E 4o DO DECRETO No 11.150/22. DECRETO No 11.567/2023. PROCEDIMENTO ESPECIAL DO SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. CRÉDITO CONSIGNADO. CONDUTA ABUSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZADA. MÚTUOS COMUNS. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE MANTIDA POR SERVIDOR DO GDF JUNTO AO BRB EM QUE PERCEBE SEUS VENCIMENTOS. LIMITAÇÃO. 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A solicitação de repactuação de dívidas pretendida pelo apelante é medida estabelecida no art. 104-A, § 4o, do CDC, introduzida pela Lei no 14.181/21, aplicada em favor do consumidor superendividado.
2. O superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial. A matéria foi regulamentada pelo Decreto no 11.150/22. Segundo o art. 3o do referido ato normativo, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo.
3. O Decreto no 11.150/22 prevê que estão excluídas da aferição da preservação do mínimo existencial as parcelas de dívidas contratadas em operação de crédito consignado.
4. A intervenção judicial somente se justifica na hipótese de situação excepcional se constatado a existência de indícios de abuso dos credores, sob pena de indevida interferência judicial na autonomia da vontade.
5. Deve ser destacado que, no caso concreto, não ficou demonstrado o desrespeito às regras previstas nos arts. 52 e 54-C e 54-D do CDC, por essa razão o apelante não tem direito à repactuação compulsória, conforme a Lei no14.181/2021.
6. Na hipótese em que o consumidor/devedor não se propõe a observar os parâmetros legais mínimos, descabe a imposição de plano judicial, consoante o estabelecido nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.
7. Não tendo o consumidor apresentado uma proposta detalhada para o plano de pagamento, limitando-se a ofertar, genericamente, certa quantia para ser rateada mensalmente entre todos os credores, tampouco demonstrado a possibilidade material de quitação das dívidas no prazo máximo citado, é mister a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido referente à repactuação na forma da legislação especial.
8. No caso concreto, o pagamento proposto pela apelante não assegura nem quita o valor principal das dívidas dentro do prazo legal (05 anos), corrigidas monetariamente pelos índices oficiais de preço, ex vi dos artigos 104-A e 104-B, § 4o da Lei 8.078/1990.
9. Constata-se, no caso, que a pretensão do consumidor não se enquadra no instituto de prevenção do superendividamento, visto que pugna por uma verdadeira revisão dos contratos, de forma que sejam reduzidas as parcelas para se enquadrarem no modo como entende melhor para arcar com seu pagamento.
10. O Poder Judiciário deve respeitar o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão das relações contratuais, não intervindo indevidamente na autonomia privada, agindo apenas quando verificada situação de flagrante desproporcionalidade que viole a função social do contrato.
11. Apesar de não ser hipótese de instauração do procedimento especial do superendividamento, as circunstâncias fáticas e jurídicas explicitadas nos autos, sobretudo à vista dos documentos coligidos, relativos aos mútuos comuns celebrados entre as partes, vê que o réu (BRB - BANCO DE BRASILIA S.A) concedeu outros empréstimos bancários ao recorrente, além dos consignados em folha, com previsão de descontos em conta corrente, cuja soma das parcelas compromete significativamente a remuneração líquida que ingressa na sua conta salário mantida naquela instituição.
12. Na condição de servidor do GDF, o autor não tem opção de recebimento dos seus vencimentos em outra instituição financeira, e dado o grau de comprometimento da sua remuneração, muito por conta da concessão de crédito sem maior critério pelo BRB, deve-se encontrar uma solução razoável e proporcional para que seja assegurada a quitação do débito, mas com valores que permitam a manutenção da sua dignidade.
13. Nesse contexto, com relação ao BRB - BANCO DE BRASILIA S.A, a hipótese recomenda a limitação dos descontos referentes aos mútuos comuns realizados diretamente em conta corrente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do autor, razão do parcial provimento do recurso para reforma parcial da sentença neste ponto.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.